Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O O feito aguarda manifestação de BOLIVAR STEINMETZ quanto ao despacho de ID 50170102, cujo prazo se encerrou em 04/09/2023, conforme consulta à aba “expedientes”. Nesse ínterim, sobreveio petição de JONIO CINTRA E OLIVEIRA e LUIZ CARLOS RUSKY requerendo a intimação do BANCO DO BRASIL S/A para que também lhes apresente proposta de acordo. Sendo assim, intime-se, novamente, o autor BOLIVAR STEINMETZ para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sua anuência aos termos do acordo noticiado ao ID 49994252. Outrossim, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição apesentada ao ID 50956666 pelos poupadores remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora